Tribunal: STF
Processo: Rcl 92260
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus nº 10.790.25/SP (2026/0084001-1), por alegada afronta à Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal.
Consta dos autos que o beneficiário cumpre pena privativa de liberdade pela prática dos crimes de extorsão qualificada pelo sequestro e roubo majorado. Além disso, o sentenciado possui histórico de condenação por homicídio qualificado, com previsão de término do cumprimento de pena apenas para o dia 02/11/2032 (eDOC 1, p. 3; eDOC 2, p. 29).
No agravo em execução autuado sob o nº 0013987-24.2025.8.26.0521, a 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sessão realizada no dia 19/02/2026, deu provimento ao recurso  para cassar a progressão de regime e determinou a submissão do apenado ao exame criminológico (eDOC 2, p. 23). 
O Tribunal estadual fundamentou sua decisão, sobretudo, nas condições subjetivas específicas do sentenciado, destacando a gravidade concreta dos múltiplos delitos praticados com violência ou grave ameaça e o expressivo período de pena ainda remanescente (eDOC 2, p. 14-23).
Contra essa determinação, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetrou o Habeas Corpus nº 1079025/SP perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator não conheceu do instrumento, mas concedeu a ordem de ofício para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções, promovendo o sentenciado ao regime semiaberto sem a realização da avaliação técnica (eDOC 2, p. 74). 
A autoridade apontada como coatora justificou que a imposição do exame pelo Tribunal estadual baseou-se indevidamente apenas na gravidade abstrata dos delitos e na longa pena a cumprir, fundamentos considerados inidôneos pela jurisprudência daquela Corte para limitar o benefício prisional (eDOC 2, p. 63-74).
Na presente reclamação, o Ministério Público do Estado de São Paulo argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça esvazia e afronta diretamente a autoridade da Súmula Vinculante 26 (eDOC 1, p. 6). 
O reclamante sustenta que o Tribunal de Justiça paulista fundamentou corretamente a necessidade do exame técnico, com base em elementos concretos e específicos da execução penal do beneficiário, não se tratando de presunção abstrata (eDOC 1, p. 6). 
Ressalta ter havido “inidônea, desproporcional e irrazoável limitação, com  ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua,  a autoridade da súmula vinculante mencionada ao se inviabilizar,  na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que  representa também afronta à competência dessa Corte Suprema” (eDOC 1, p. 6).
Requer, ao final, a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada e, como consequência direta, restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determinando o retorno do beneficiário ao regime fechado enquanto não for concluída a perícia criminológica (eDOC 1, p. 9).
Deixei de abrir vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
É o relatório.
Decido.

A presente reclamação merece ser julgada procedente.
A Súmula Vinculante 26 desta Corte possui o seguinte teor:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

No caso concreto em análise, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, atuando na qualidade de juízo revisor da execução penal, determinou a realização do exame criminológico amparando-se na seguinte fundamentação fática e jurídica:

"Acrescente-se, outrossim, que, no caso concreto, ainda que se abstraia a alteração legislativa, as condições subjetivas do apenado, consideradas em seu conjunto, por si sós, já recomendam e tornam plenamente justificável a realização de exame criminológico para adequada análise do mérito e aferição de seu efetivo merecimento à progressão de regime. 
Isto porque, infere-se dos autos que o agravado ostenta antecedentes significativamente negativos, tendo sido condenado pela prática de crimes de alta reprovabilidade – extorsão qualificada pelo sequestro e roubo majorado, além de já ter praticado homicídio qualificado –, atualmente em cumprimento de pena com término previsto apenas para o ano de 2032, circunstâncias que evidenciam contumácia na senda delitiva. 
[...] 

Incumbe ao Poder Judiciário, precisamente, ponderar tais dados objetivos e subjetivos, valendo-se da prova pericial como instrumento de aprofundamento cognitivo a fim de verificar se o apenado reúne, de fato, condições de progredir a regime menos rigoroso" (eDOC 2, p. 21-22).

Por seu turno, ao conceder a ordem de habeas corpus de ofício, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça desconstituiu os fundamentos do Tribunal estadual com a seguinte justificação:

"Como se pode verificar, a autoridade coatora ateve-se apenas à natureza, gravidade dos crimes e a longevidade da pena, sem considerar elementos do cumprimento da pena. 
[...] a jurisprudência desta Corte pacificou entendimento no sentido de que fatores relacionados ao crime praticado são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento para a progressão de regime ou livramento condicional, de modo que o exame criminológico somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução penal." (eDOC 2, p. 70-71).

A análise cuidadosa das decisões em confronto demonstra que a autoridade reclamada operou uma indevida restrição interpretativa que conflita frontalmente com a jurisprudência desta Suprema Corte. 
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo apresentou fundamentação idônea, concreta e pormenorizada para exigir a submissão do beneficiário ao exame criminológico. 
A justificativa não se ateve a presunções de hediondez abstrata. Pelo contrário, as instâncias ordinárias avaliaram as especificidades da trajetória criminal do sentenciado, que apresenta contumácia delitiva evidenciada por múltiplas condenações envolvendo extorsão qualificada por sequestro, roubo majorado e homicídio qualificado (eDOC 2, p. 21).
A determinação de perícia criminológica, quando estruturada em elementos reais do histórico prisional e na necessidade de aferir a correta absorção da terapêutica penal diante de uma pena projetada até o ano de 2032, atende integralmente aos preceitos da Súmula Vinculante 26. 
A existência formal de atestado de bom comportamento emitido pela direção carcerária constitui pressuposto básico e documento de natureza administrativa que registra apenas a ausência de infrações intramuros em um determinado recorte temporal. Esse documento, isoladamente, não esgota a obrigatoriedade do juízo competente de examinar, com segurança, as condições reais de retorno de um indivíduo condenado por crimes de extrema violência ao convívio social aberto.
A decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao classificar a fundamentação do Tribunal paulista como genérica e ao exigir que o exame técnico apenas possa ser demandado por faltas disciplinares cometidas no curso atual da execução, subtrai do julgador a possibilidade de realizar um prognóstico essencial no campo da execução penal. Esse esvaziamento da capacidade avaliativa do magistrado fere a finalidade precípua do verbete sumular.
Nesse exato sentido, colho o seguinte precedente:

"5. A Súmula Vinculante 26 autoriza a determinação de exame criminológico para fins de progressão de regime, desde que a decisão seja fundamentada de modo adequado. 6. No caso concreto, o Juízo da execução penal e o Tribunal de Justiça de São Paulo apresentaram fundamentação idônea e concreta para exigir o exame criminológico, baseada na gravidade dos crimes (homicídio qualificado e estupro), no longo período de pena a cumprir, e na insuficiência do atestado de bom comportamento carcerário como único critério para avaliação do requisito subjetivo, destacando a necessidade de avaliação aprofundada da responsabilidade e absorção da terapêutica penal. 7. A fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias para exigir o exame criminológico não se restringiu à gravidade abstrata dos delitos ou à aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024, mas considerou as peculiaridades da situação do apenado, estando em consonância com a Súmula Vinculante 26 e o art. 93, IX, da Constituição Federal. 8. A decisão reclamada do Superior Tribunal de Justiça, ao afastar o exame criminológico diante de fundamentação concreta e específica apresentada pelas instâncias inferiores, contrariou o que dispõe a Súmula Vinculante 26." (Rcl 78765 AgR, Primeira Turma, Redator p/ acórdão Min. Flávio Dino, DJe 22/09/2025)

Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus nº 1079025/SP (2026/0084001-1), determinando o restabelecimento e a validade integral do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo de Execução Penal nº 0013987-24.2025.8.26.0521, de modo a manter a exigência de realização prévia de exame criminológico para a aferição dos requisitos à progressão de regime prisional do beneficiário (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Comunique-se
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente